Tribunal: STF
Processo: HC 194632
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo de Oliveira Vieira, advogado, em benefício de Rogério Florêncio Canto, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.11.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 618.724. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 70084614239 pelo Desembargador Rinez da Trindade, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
O caso
    2. Em 22.7.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana/RS decretou a prisão preventiva do paciente, acusado de integrar organização criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecente. A prisão foi levada a efeito em 24.7.2020, pelo que consta da inicial da presente impetração.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Habeas Corpus n. 70084614239, alegando excesso de prazo da prisão e que seria possível na espécie a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    O Relator, Desembargador Rinez da Trindade, indeferiu a medida liminar requerida e, em 12.11.2020, indeferiu o pedido de reconsideração dessa decisão, nestes termos:
    “I. Trata-se de pedido de reconsideração protocolado por RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA, em favor de ROGERIO FLORENCIO CANTO, contra a decisão que indeferiu a concessão da ordem de Habeas Corpus em sede liminar.
    Em suas razões, a defesa fez breve relato dos fatos. Asseverou que o paciente está preso preventivamente desde 24 de julho de 2020, por fato que sequer teve o inquérito policial concluído, o que representaria evidente excesso de prazo. Ressaltou as boas condições do acusado, a saber, residência fixa e família constituída, o que ensejaria o deferimento de medidas cautelares diversas à prisão. Ao final, requereu a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar ou, subsidiariamente, o deferimento de medidas cautelares diversas.
    É o relatório essencial.
    Decido.
    II. Entendo não ser o caso de reconsiderar a decisão liminar. Explico.
    Conforme já vergastado na decisão que denegou, em sede liminar, a ordem de habeas corpus ao paciente, trata-se investigação extensa que pretende romper com a atuação de uma possível organização criminosa, cujas atividades realizadas na cidade de Uruguaiana impactam, aparentemente, no tráfico de drogas de bairro de Porto Alegre. Ou seja, está-se diante de fatos complexos que demandam tempo para apuração.
    A fim de demonstrar a engenhosidade dos fatos, destaca-se a apreensão, em 27 de abril de 2020, de 8,2kgs (oito vírgula dois quilos) de Crack, o que equivaleria a R$ 411.000,00 (quatrocentos e onze mil reais), na posse de Charles Rone Rodrigues Salinas, que atuava, supostamente, como mula da organização criminosa, conforme se extrai da fundamentação do pedido de prisão preventiva do paciente e dos corréus realizado pela Autoridade Policial (fls. 33/37).
    Assim, entendo que o caso em concreto não autoriza a concessão de liberdade, ao menos em sede liminar, ao paciente, cuja desempenho, ao ser apontado como possível líder da organização criminosa, interfere diretamente na atuação do grupo criminoso e no desenrolar das investigações.
    III. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
    Oficie-se à autoridade apontada como coatora desta decisão, para que, em 05 (cinco) dias, apresente informações pertinentes.
    Ao Ministério Público para parecer”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 618.724, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.11.2020, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Aponta excesso de prazo da prisão do paciente, que “seguirá submetido indefinidamente a uma prisão preventiva que já se estende há vários meses, não havendo sequer a perspectiva de conclusão do inquérito policial, para que seja oferecida a denúncia e haja uma acusação formulada e formalizada”.
    Sustenta que seria possível a substituição da prisão preventiva do paciente por medida cautelar diversa e que o paciente estaria recluso em estabelecimento prisional superlotado, aumentando o risco de contágio pelo vírus da Covid-19.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) seja concedida medida liminar, para o fim de substituir-se a prisão preventiva do paciente, ROGÉRIO FLORÊNCIO CANTO, por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, até o final do julgamento do writ.
    Requer, ao fim, seja concedida a ordem, aos efeitos da revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituir-se a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 618.724. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 70084614239 pelo Desembargador Rinez da Trindade, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande de Sul não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 22.7.2020, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana/RS assentou:
    “Trata-se de representação policial pela decretação das prisões preventivas de ROGÉRIO FLORÊNCIO DO CANTO, RAFAEL CARVALHO SCHOLTEN, JONATHAN DE MOURA SCHOLTEN, ANGÉLICA BRANDT, FERNANDO GABRIEL DA SILVA ALMEIDA, CHARLES RONE RODRIGUES SALINAS, NATALÍCIO DORNELES DE OLIVEIRA JÚNIOR, ESTEVAN CORREA DA SILVA, CARLOS VANDERLEI BARRETO PINTO, JÚLIO CESAR ALFONSO MENEZES e GUILHERME MALMANN, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão nos seguintes endereços: Rua Pinheiro Machado, Quadra D, casa 15, nesta Cidade e Rua Brasil Lago, 2390, nesta Cidade. 
    O Ministério Público opinou favoravelmente ao pleito policial. 
    É o relato. 
    Segundo consta na representação policial, o investigado Rogério Florêncio Canto lidera uma ramificação do tráfico ilícito de drogas nesta Cidade. 
    Trata-se de verdadeira organização criminosa, com divisão de tarefas, em que Rogério exerce o papel de comando. 
    A equipe de investigação da DRACO passou a envidar diversas diligências, a fim de desmantelar a organização criminosa. 
    Foram identificados vários integrantes da organização criminosa, dentre eles os representados. 
    O relatório policial aponta as tarefas supostamente desempenhadas por cada um dos representados. 
    Conforme já referido, o investigado ROGÉRIO FLORÊNCIO CANTO é a pessoa que lidera o grupo criminoso, exercendo, ao que tudo indica, funções de comando. 
    A função de gerente do tráfico e braço direito de Rogério era exercida por RAFAEL CARVALHO SCHOLTEN que, por sua vez, contava com o apoio de seu irmão JONATHAN DE MOURA SCHOLTEN que também ficava responsável pela distribuição e armazenamento das drogas, armas e munições na casa de sua sogra SIRLAINE DA SILVA CORRALES. 
    Rafael e Jonathan restaram presos em flagrante pela prática do tráfico ilícito de drogas (Processo 037/220.0001692-8), sendo que a esposa de Rafael passou a desempenhar as negociações que até então eram realizadas por ele. ANGÉLICA BRANDT passou, então, a auxiliar ROGÉRIO no tráfico ilícito de drogas. A entrega das drogas passou a ser exercida por FERNANDO GABRIEL DA SILVA ALMEIDA. 
    A polícia civil efetuou a prisão de CHARLES RONE RODRIGUES SALINAS, pessoa que exercia a função de mula e que foi detida de posse 08 kg de crack, droga pertencente a ROGÉRIO (Processo: 037/220.0001877-7). 
    NATALÍCIO DORNELES DE OLIVEIRA JÚNIOR e ESTEVAN CORREA DA SILVA também foram presos em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de drogas e da análise de seus aparelhos celulares apreendidos, os policiais constataram que a droga apreendida com eles havia sido adquirida de RAFAEL SCHOLTEN - GERENTE de ROGÉRIO FLORÊNCIO. 
    CARLOS JOCELI ROSA VASCONCELOS, pessoa que concedeu a Rogério uma carta de emprego para que ele pudesse sair do estabelecimento prisional. Foi captada uma conversa em que Carlos questiona os detalhes burocráticos a Rogério de como deveria proceder e diz que o local está disponível para ele e que inclusive vai deixar uma chave com ele. A partir daí, Rogério passa a indicar o aludido endereço da ‘carta de emprego’ para efetuar negociações relativas ao tráfico de drogas e de armas. 
    DAISE ROSE PINTO CASTRO, esposa de Rogério, atua na parte burocrática da organização criminosa, neste sentido, há também a captação de conversações onde é mencionada por criminosos. 
    CARLOS VANDERLEI BARRETO PINTO, primo de Daise, traficante local, solicita ajuda a Rogério para abastecimento de drogas e para a manutenção da paz na venda de suas drogas, já que recebeu ameaças de terceiros que visam matar os traficantes da região. 
    JÚLIO CÉSAR ALFONSO MENEZES, segundo a investigação, é outro associado de Rogério, tendo recebido dele um automóvel, armas e munições para exercer o tráfico local. 
    GUILHERME MALMANN, também figura na investigação como associado de Rogério, responsável pela comercialização ilícita. 
    Sobre indícios suficientes de autoria, a investigação policial feita coletou informações quanto à organização criminosa firmada pelos representados, os quais possuem funções delimitadas e hierarquia, bem como indicou as ações desempenhadas para a distribuição dos entorpecentes e armas seja para venda direta a outros traficantes ou, ainda, ao consumidor final (usuário). 
    Levando em consideração as informações constantes da investigação policial (interceptação telefônica e ações de campo da inteligência da Polícia), percebe-se a posição de cada representado dentro a organização e os atos que indicam os indícios de autoria ou participação. 
    As provas são oriundas de trabalho de campo dos policiais e de escutas telefônicas, as quais estão resumidas na aludida representação. 
    Diante das informações coletadas no processo de interceptação telefônica e análise de todas as conversas degravadas percebe-se claramente a atuação individual de cada representado no comércio ilícito de entorpecentes, armas e munições com os níveis e cargos dentro da organização, ou seja, a compra direta da droga do fornecedor, repasse aos donos de ponto de venda, tesouraria e contabilidade, bem como transporte e venda direta aos usuários, conforme se observa do organograma da operação, fl, 47v. 
    Resta, portanto, demonstrado o fumus commissi delicti. 
    Logo, a prisão preventiva se apresenta necessária para conter a ação delituosa dos representados e, em especial, para que não venham a comprometer a ordem pública, uma vez que os crimes em análise geram violência com as disputas frequentes pela hegemonia do comércio de drogas ilícitas, sobrecarga à saúde Pública, o desmantelamento da família, pilar de sustentação do Estado, até o cometimento de diversos outros crimes patrimoniais, violentos ou não, praticados por usuários em busca de recursos para adquirir substâncias entorpecentes, enfim, representam séria ameaça à paz social. 
    Assim, tratando-se de investigação policial que está em seu nascedouro, e partindo-se de uma análise perfunctória dos elementos presentes aos autos, que demonstram o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe. 
    Destarte, é de ver-se, então, que o decreto preventivo encontra-se devidamente consubstanciado, demonstrando a necessidade de preservação da ordem pública. 
    Ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão dos crimes imputados aos representados, razão pela qual deixo de aplicá-las. 
    Assim, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS DE ROGÉRIO FLORÊNCIO CANTO, RAFAEL CARVALHO SCHOLTEN, JONATHAN DE MOURA SCHOLTEN, ANGÉLICA BRANDT, FERNANDO GABRIEL DA SILVA ALMEIDA, CHARLES RONE RODRIGUES SALINAS, NATALÍCIO DORNELES DE OLIVEIRA JÚNIOR, ESTEVAN CORREIA DA SILVA, CARLOS JOCELI ROSA VASCONCELOS, DAISE ROSE PINTO CASTRO, CARLOS VANDERLEI BARRETO PINTO, JÚLIO CÉSAR ALFONSO MENEZES E GUILHERME MALMANN, como forma de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP”.
    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.
    10. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente, acusado de ser “a pessoa que lidera o grupo criminoso, exercendo, ao que tudo indica, funções de comando”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    11. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão do paciente, ressalte-se que os documentos destes autos não demonstram a apontada ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem. Tendo a prisão do paciente sido levada a efeito em 24.7.2020, o andamento do processo em primeira instância, constante do sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não evidencia demora injustificada que possa ser atribuída ao Poder Judiciário.
    Ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 70084614239, o Desembargador Rinez da Trindade, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assentou que, no “que se refere ao excesso de prazo e às perspectivas de andamento do processo, julgo prudente receber informações mais detalhadas do juízo apontado como coator a fim de obter subsídios que permitam reavaliar a necessidade da prisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”.
    A alegação de excesso de prazo será dirimida em segunda instância, no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 70084614239, após a complementação da instrução do pedido com as informações requisitadas ao juízo de origem. 
    Quanto à alegação do impetrante de que o paciente estaria recolhido em estabelecimento prisional com risco de contágio pelo vírus da Covid-19, a matéria não foi analisada nas instâncias antecedentes, nem há dados suficientes para comprovação de ser necessária a superação de competências pela ausência de comprovado, objetivo e atual risco para o paciente. 
    Anote-se ser direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, ao juízo de origem, o pleito de revisão da situação prisional em razão da pandemia do vírus da Covid-19.
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora